Tribunal: STJ
Processo: 1132606-97.2022.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2863549 - SP(2025/0051344-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
AGRAVADO
: MY LIFE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
OUTRO NOME
: MY LIFE REPRESENTACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS
LTDA
ADVOGADO
: ALCEU CALIXTO SILVA - SP154413
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts. 1.043,
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma no momento da
interposição dos embargos de divergência consubstancia vício substancial insanável
que impede o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Documento eletrônico VDA56302723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 10232bdf-c3d8-40e1-b4bb-fb8bd8d75c67

Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 10232bdf-c3d8-40e1-b4bb-fb8bd8d75c67

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2863549 - SP(2025/0051344-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
AGRAVADO
: MY LIFE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
OUTRO NOME
: MY LIFE REPRESENTACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS
LTDA
ADVOGADO
: ALCEU CALIXTO SILVA - SP154413
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts. 1.043,
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma no momento da
interposição dos embargos de divergência consubstancia vício substancial insanável
que impede o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
METROPOLITANO contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência.
Sustenta o agravante que a ausência do inteiro teor do acórdão paradigma não
configura vício substancial insanável, mas, sim, traduz formalismo excessivo que deve ser
superado para garantir a função uniformizadora dos embargos de divergência.
Sem contrarrazões (fl. 712).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55399196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: 06538102-dc95-4a13-9528-fdb755f2c274

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, extrai-se dos autos que não houve a juntada do inteiro teor dos arestos
paradigmas quando da interposição do recurso, circunstância que caracteriza vício substancial
insanável a impedir o conhecimento dos embargos de divergência porquanto não devidamente
comprovado o dissenso nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e
266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"(a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela desacompanhado;
(b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.
br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da Justiça em
que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais para
comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do
acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses requisitos constitui vício
substancial, o que afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC"
art. 932
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: A falta de juntada da
cópia do inteiro teor do paradigma configura vício substancial insanável, fato
que impede o trânsito dos embargos de divergência.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 2.517.327/CE,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
27/5/2025,
4/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOD EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55399196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: 06538102-dc95-4a13-9528-fdb755f2c274

REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em agravo em recurso especial, sob o fundamento de
que o recurso não cumpre os requisitos mínimos de admissibilidade, pois não
foi juntado aos autos o inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigma,
constituindo vício substancial insanável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas em embargos de divergência pode ser
suprida por referência a meios eletrônicos, e se é aplicável o prazo para sanar
vícios formais conforme o
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas é requisito indispensável para a
admissibilidade dos embargos de divergência, não sendo suficiente a mera
referência a meios eletrônicos.
4. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas constitui
vício substancial insanável, não sendo aplicável o prazo para sanar vícios
formais previsto no
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
5. A exigência de juntada física dos acórdãos não é considerada formalismo
excessivo, mas sim uma regra técnica necessária para a comprovação do
dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas é
requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos de divergência. 2.
A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas constitui vício
substancial insanável, não sendo aplicável o prazo para sanar vícios formais
conforme o
parágrafo único, do CPC."
art. 932,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
CPC/2015, art. 1.043,
parágrafo único; RISTJ,
§ 4o.
CPC/2015, art. 932,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/6/2023,
DJe de
STJ, AgRg nos
relator Ministro
22/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/6/2023,
3/7/2023.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.652.438/SP,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
29/4/2025,
7/5/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: 06538102-dc95-4a13-9528-fdb755f2c274

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.863.549 / SP
Número Registro: 2025/0051344-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11012728420188260100 11326069720228260100 1132606972022826010050000 20240000679933
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
EMBARGADO : MY LIFE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
OUTRO NOME : MY LIFE REPRESENTACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS
LTDA
ADVOGADO
: ALCEU CALIXTO SILVA - SP154413
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO
ADVOGADOS : GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
AGRAVADO
: MY LIFE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
OUTRO
NOME
: MY LIFE REPRESENTACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS
LTDA
Documento eletrônico VDA56278808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: fc23b8ec-1320-4293-b5b8-7a99e0eb5442

ADVOGADO
: ALCEU CALIXTO SILVA - SP154413
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: fc23b8ec-1320-4293-b5b8-7a99e0eb5442